Tribunal: TJSP
Processo: 0003144-44.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Unificação de penas privativas de liberdade de reclusão e de detenção. Incompatibilidade. CP determina que a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. Necessidade de cumprimento primeiro da pena de reclusão. Recurso provido.